Tribunal: TJES
Processo: 5011893-28.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011893-28.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA MACEDO DA SILVA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5011893-28.2024.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS:
LARISSA MACEDO DA SILVA; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPARECIMENTO DE VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN. DANO MATERIAL ARBITRADO A MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que no dia 29/03/2023 a motocicleta foi apreendida pela polícia de São José do Calçado, na posse do ex-namorado da requerente. Afirma que buscou informações junto a delegacia de São José do Calçados para pegar a motocicleta, porém todas as informações recebidas não foram suficientes para localizar a moto.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, da seguinte maneira:

[i] no que se reporta ao pedido de “baixa na documentação”, com consectários no IPVA e licenciamento, julgo procedente o pedido e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015), para o fim de determinar que os requeridos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, dentro de suas competências, providencie(m) a desvinculação do nome da parte autora, LARISSA MACEDO DA SILVA, da propriedade do veículo descrito nos autos, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte pleiteante na referência de IPVA e licenciamento a partir de 29.03.2023.

[ii] no que se refere ao pleito de indenização, a título de dano material, pela perda do bem, julgo parcialmente procedente o pedido e extinta esta parcela do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), e CONDENO os demandados, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagarem, à parte autora, LARISSA MACEDO DA SILVA, pela perda do bem, o valor de R$ 8.285,00 (oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais), que deverá ser corrigida monetariamente desde o evento danoso (data da remoção/apreensão – 29/03/2023), sendo observado o IPCA-E, e, ainda, deve o montante condenatório ser acrescido de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, de modo que deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

[iii] quanto pedido de indenização a título de dano moral, julgo improcedente o pleito autoral e, por conseguinte, extinta esta parcela do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015);

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o dano material deve ser integral e a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

Recurso inominado do DETRAN/ES alegando sua ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito de sua parte a culpa exclusiva de terceiros.

4. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em relação ao argumento de sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, esse não merece ser acolhido. A autora comprova nos autos, id. 11511281, que a motocicleta foi recolhida para o pátio do DETRAN/ES e de lá desapareceu.

6. De fato, no caso em espécie, é ponto incontroverso que o veículo da autora foi apreendido pela polícia, conforme demonstram os documentos de ids.11511276 a 11511281, e que após a apreensão o veículo não foi encontrado enquanto a posse se encontrava com o Estado. Resta, portanto, evidente que o Poder Público, tendo a guarda do veículo do autor, deveria ter exercido com diligência seu dever de cuidado em relação ao bem apreendido. Desse modo, não agiu deverá arcar com a indenização correspondente, uma vez que a responsabilidade pela perda do bem apreendido pelo Estado é, de rigor, deste.

7. Em relação ao valor do dano material, de modo diverso do arbitrado pela sentença, entendo que o dano material deverá ser arbitrado no total da Tabela FIPE, posto que a motocicleta era modelo do ano anterior e constava menos de um ano da data da compra.

8. Por fim, no que diz respeito à indenização por danos morais, esta só é devida quando da ação ou omissão ocorram sofrimentos que maculem a imagem ou o íntimo do ofendido. Nesse sentido, o demandante não demonstrou ter sofrido dano moral em razão do ocorrido. Dos fatos narrados não resultou, aparentemente, nenhum trauma psicológico a exigir tratamento especializado. Não é, portanto, suficiente para caracterizar dano moral indenizável. Trata-se de mero desconforto, que pode ocorrer com qualquer pessoa nas mesmas condições do requerente

9. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso da parte AUTORA e J
ULGO-LHE PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a fim de
CONDENAR
a ré a pagar à autora indenização por danos materiais no valor de R$16.570,00 (dezesseis mil quinhentos e setenta reais). A correção monetária será aplicada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), devendo a quantia ser atualizada com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, conforme disposto na sentença proferida pelo Juízo de origem, até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, incidirá a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação. O cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

10. Condenação da parte recorrente DETRAN/ES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)